Tribunal: TJES
Processo: 5018680-12.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018680-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MERITON NASCIMENTO CARDOSO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018680-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MERITON NASCIMENTO CARDOSO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva que a figura do réu representa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018680-12.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MERITON NASCIMENTO CARDOSO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALFREDO CHAVES
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

VOTO

C
omo relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MERITON NASCIMENTO CARDOSO, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

A defesa alega ausência de fundamentação adequada e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para a declaração da prisão preventiva.

Extraio trecho do boletim unificado como síntese fática:

“POR DETERMINAÇÃO DO CIODES, ESTA RP 4573 COMPOSTA PELOS POLICIAIS MILITARES 2° SGT WANDESSON E A CB MILENA, DESLOCARAM ATÉ A RUA IVO PEREIRA, N° 10, SITUADO NO BAIRRO DONA MACRINA, ONDE SEGUNDO A VÍTIMA/SOLICITANTE SR MARIA LUIZA NASCIMENTO DA SILVA, DE 13 ANOS, NOS RELATOU QUE SEU PADRASTO MERITON NASCIMENTO CARDOSO LHE HAVIA MOLESTADA ENQUANTO ELA ESTAVA DEITADA E DORMINDO NA CAMA DO SEU QUARTO JUNTO COM A SUA IRMÃ LOIZE SOFIA DA NASCIMENTO PEREIRA, DE 10 ANOS, QUANDO SEU PADRASTO ENTROU NO QUARTO COMEÇOU A MOLESTA-LA PASSANDO A MÃO NO SEU CORPO E NA PARTE INTIMA, ESFREGANDO O PENIS EM CIMA DA VAGINA SEM PENETRACÃO, DE REPENTE ELE DEITOU EM CIMA DELA FORÇANDO A BEIJAR NA BOCA E AINDA FORÇOU A TIRAR O SHORT E SUA CALCINHA. QUE MERITON AO PERCEBER QUE LOIZE ESTAVA ACORDANDO PEGOU A VITIMA NO COLO E LEVOU PARA A SALA. QUE NESTE MOMENTO ANITA ACORDOU E MERITON DESISTIU DA AÇÃO CRIMINOSA RETORNANDO PARA O QUARTO DA ESPOSA. PORÉM, A ADOLESCENTE AFIRMOU QUE O ABUSO VEM OCORRENDO DESDE JANEIRO ELES MORAVAM EM GUARAPARI, NA EPOCA ELA TINHA 07 ANOS, PORTANTO, ELE SEMPRE APROVEITA QUANDO SUA MÃE, SR ANITA DO NASCIMENTO PEREIRA, DORME PARA PRATICAR ESTE TIPO DE ABUSO. PORÉM, NA DATA DE HOJE (23/10/2024) POR VOLTA DAS 01H00 DA MADRUGADA OCORREU NOVAMENTE O ABUSO SEXUAL CONTRA A VITIMA QUE TOMOU ATITUDE ACIONANDO 190. APÓS A GUARNIÇÃO TOMAR CONHECIMENTO DO FATO CONDUZIU A VÍTIMA JUNTAMENTE COM SUA MÃE PARA 5ª DELEGACIA REGIONAL DE GUARAPARI COM O ACUSADO NO COMPARTILHAMENTO DE TRANSPORTE. CITO AINDA QUE A OCORRÊNCIA FOI REPASSADA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SR MARIA AUGUSTA VIA TELEFONE CELULAR (27) 98822-2079, PARA FUTURAMENTE ACOMPANHAR O CASO JUDICIALMENTE. E

SEGUNDO AVALIAÇÕES PRELIMINARES DO MÉDICO DE PLANTÃO DR JOEL ALVES ROSA CRM-ES 4030, DO PRONTO ATENDIMENTO DE ALFREDO CHAVES, NÃO FOI CONSTATADO NENHUMA LESÃO NO CORPO DA VÍTIMA NEM SUSPEITA DE PENETRAÇÃO NAS PARTES ÍNTIMAS DA ADOLESCENTE CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO. QUE FOI NECESSÁRIO O USO DA ALGEMA A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DE TODOS. QUE AS PARTES NÃO APRESENTAM LESÕES. QUE O ACUSADO FOI ENTREGUE A AUTORIDADE COMPETENTE PARA SEREM TOMADAS AS MEDIDAS CABÍVEIS AO FATO.”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado a quo é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Isso, pois, o réu teria praticado o ato contra sua enteada de apenas 13 (treze) anos de idade, enquanto esta dormia ao lado de sua irmã de 10 (dez) anos. Além disso, a menor alega que os abusos vêm ocorrendo desde quando ela tinha 07 (sete) anos de idade, ou seja, há 06 (seis) anos.

Outrossim, em consulta ao sistema Infopen, pude constatar que o acusado ostenta diversas ações penais, inclusive, por suposta prática de lesão corporal majorada pelo §9º, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Por fim, a defesa alega que o fato não ocorreu e que o paciente é inocente, contudo, entendo que tal análise enseja uma vasta dilação fático-probatória, incabível nesta estreita via do habeas corpus, devendo ser analisada no decorrer da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. (AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência de fundamentação adequada e dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.